Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-10.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c 226, II, ambos do Código Penal, nos termos dos arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006, sendo-lhe imposta à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade.
2. A Defesa alega ofensa ao contraditório e à ampla defesa pelo “fato do Apelante não ter outra oportunidade do pagamento no acordo de não persecução penal” . No mérito, requer absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação da conduta para perturbação da tranquilidade (art. 63 da LCP) ou constrangimento infantil (art. 232 do ECA). Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena no mínimo legal, substituição por restritivas de direitos, concessão do direito de recorrer em liberdade e gratuidade de justiça.
3. A tese de ofensa ao contraditório e à ampla defesa não guarda relação com os autos em análise, pois em nenhum momento fez-se menção ao acordo de não persecução penal. Nada obstante, o benefício não é cabível por se tratar de crime com pena mínima superior a 4 (quatro) anos e que foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar (art. 28-A, I, e § 2o, IV, do CPP).
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima quando harmônica e coesa com as demais provas reunidas nos autos, possui especial importância para fundamentar a condenação.
5. O fato de o Laudo de Exame de Corpo Delito não ter detectado vestígios dos atos libidinosos não conduz à incerteza quanto à violência sexual perpetrada contra a vítima. Isso porque nem sempre os crimes dessa natureza deixam vestígios, que podem ser supridos por outras provas, como no caso dos autos, em que o acervo probatório composto pelas declarações da vítima, somada a de três informantes, confirmam a prática dos abusos sexuais por ela sofridos. Assim, é inviável o pleito absolutório, pois a negativa de autoria ficou isolada na prova dos autos.
6. O crime de estupro de vulnerável se consuma com a conjunção carnal ou a prática de outro ato libidinoso. Na hipótese, o delito consumou-se na variante praticar outro ato libidinoso, consistente em toques íntimos na região vaginal, pele com pele, além do contato do pênis com as nádegas da vítima, este último por cima da roupa, não havendo que se falar em desclassificação da conduta tão somente porque não houve efetiva conjunção carnal.
7. Mantém-se a dosimetria da pena, tal como fixada na sentença, quando observado o critério trifásico previsto no art. 68 do CP, restando a pena definitiva em patamar adequado à reprovação e prevenção do crime.
8. Inviável o deferimento do pedido para recorrer em liberdade, quando a necessidade da prisão foi devidamente fundamentada pelo Magistrado a quo.
9. É do Juízo da Execução Penal a competência para analisar o requerimento de gratuidade de justiça, nos termos da Súmula 26 deste Tribunal: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
10. Recurso conhecido e desprovido.